Tribunal: TJPA
Processo: 0813069-13.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813069-13.2022.8.14.0040

APELANTE: BENEDITA SEBASTIANA VIEIRA

APELADO: DANIELA RAAB DE OLIVEIRA RUAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0813069-13.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BENEDITA SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA

(ADVOGADA ELIENE HELENA DE MORAIS)

APELADO: DANIELA RAAB DE OLIVEIRA RUAS

(ADVOGADOS VIVIAM LADEIA RODRIGUES E LUCIANA PEREIRA BARROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Benedita Sebastiana Vieira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Daniela Raab de Oliveira Ruas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ocorrência de alienação parental e aplicar multa equivalente a três salários-mínimos, rejeitando o pleito indenizatório. A apelante sustenta a tempestividade dos embargos de declaração opostos em primeiro grau, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão principal em discussão: definir se os embargos de declaração opostos pela apelante foram tempestivos e aptos a interromper o prazo recursal da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.023 do CPC estabelece o prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração, iniciando-se sua contagem no primeiro dia útil subsequente à intimação da decisão.

4.

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema processual, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico em hipóteses de duplicidade de intimações ocorridas antes da vigência da Resolução CNJ nº 569/2024.

5.

A ciência eletrônica da sentença foi registrada pela patrona da apelante em 18/12/2023, iniciando-se a contagem do prazo em 19/12/2023, com suspensão no período de recesso forense previsto no art. 220 do CPC e retomada em 22/01/2024, encerrando-se o prazo em 25/01/2024.

6.

Os embargos de declaração opostos apenas em 26/01/2024 revelam-se intempestivos, razão pela qual não produzem o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026 do CPC.

7.

A jurisprudência pátria consolidada firmou entendimento de que embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de recurso subsequente.

8.

Como a apelação foi interposta somente em 02/04/2024, após o esgotamento integral do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação eletrônica realizada pelo portal do sistema processual prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, para fins de contagem de prazo recursal, em hipóteses anteriores à vigência da Resolução CNJ nº 569/2024.

2.

Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de recurso subsequente.

3.

A interposição de apelação após o esgotamento do prazo recursal impõe o seu não conhecimento por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 220, 1.023 e 1.026; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; Regimento Interno do Tribunal, art. 133, X; Lei nº 12.318/2010, art. 6º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.505.088/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 26.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.681.231/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0011835-03.2014.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025; TJPA, Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível nº 0001134-21.2014.8.14.0062, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 22.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813069-13.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BENEDITA SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA

(ADVOGADA ELIENE HELENA DE MORAIS)

APELADA: DANIELA RAAB DE OLIVEIRA RUAS

(ADVOGADOS VIVIAM LADEIA RODRIGUES E LUCIANA PEREIRA BARROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível,
interposto por
Benedita Sebastiana Vieira da Silva
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Daniela Raab de Oliveira Ruas, em desfavor da ora apelante – julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a ocorrência de alienação parental praticada pela requerida e aplicar multa equivalente a três salários mínimos, nos termos do art. 6º, incisos I e III, da Lei nº 12.318/2010, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que os embargos de declaração opostos em primeiro grau foram tempestivos, pois o prazo recursal deveria ser contado da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 19/12/2023, e não da ciência registrada no sistema em 18/12/2023.

No mérito, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas requerida na contestação e sem apreciar documentos novos juntados em sede de embargos, consistentes em laudo psicológico e parecer ministerial oriundos de outro processo envolvendo os menores, os quais, segundo afirma, infirmariam a conclusão de ocorrência de alienação parental.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que os embargos de declaração foram corretamente considerados intempestivos, uma vez que o prazo recursal deve ser contado da ciência eletrônica registrada no sistema processual, nos termos da Lei nº 11.419/2006, bem como, que não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado é destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a demanda quando entender suficiente o conjunto probatório já constante dos autos.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que determinei o encaminhamento dos autos ao parecer do
custos iuris,
o qual se manifestou pelo não acolhimento da preliminar de tempestividade dos embargos de declaração, mantendo-se a decisão que não os conheceu, todavia, na sequência, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso, diante do reconhecimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É o relatório.

Feio incluído na pauta desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813069-13.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BENEDITA SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA

(ADVOGADA ELIENE HELENA DE MORAIS)

APELADO: DANIELA RAAB DE OLIVEIRA RUAS

(ADVOGADOS VIVIAM LADEIA RODRIGUES E LUCIANA PEREIRA BARROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De plano, verifico que o
recurso
não
merece ser conhecido
,
porquanto interposto fora do interregno legal
, conforme passo a esmiuçar.

A
oposição de embargos de declaração intempestivos não possui o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos
, uma vez que o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC somente se opera quando os embargos são opostos dentro do prazo previsto em lei, ultrapassando a fase de admissibilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS . NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (...)

4.
Os segundos embargos declaratórios, opostos em 14/05/2025 contra a sentença de 08/04/2025, eram intempestivos, pois o prazo recursal se encerrou em 15/04/2025. 5. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal (REsp n . 2.178.884/SP e REsp n. 2 .210.086/SP).
6. Os terceiros e quartos embargos declaratórios, bem como a apelação, são reflexamente intempestivos, pois o prazo recursal deveria ser computado da publicação da decisão que rejeitou os primeiros embargos (10/05/2025), encerrando-se em 30/05/2025 . IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1 .
Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de recurso.
" Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.021 . Jurisprudência Citada: REsp n. 2.178.884/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025; REsp n . 2.210.086/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025”.
(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10305649320208260114 Campinas, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 12/02/2026, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2026 - grifei).

-
-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA A APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade. A apelação visava impugnar sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, promovida por JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES FARIAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos pela agravante foram tempestivos e, por conseguinte, se teriam o condão de interromper o prazo para interposição da apelação subsequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) A sentença foi publicada em 10/03/2020. O prazo de cinco dias úteis para interposição de embargos de declaração se iniciou em 11/03/2020 e transcorreu até 16/03/2020, quando os prazos processuais foram suspensos por força da Portaria Conjunta n. 2/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.

(ii) Transcorreram quatro dias úteis até a suspensão. Com o retorno dos prazos em 06/07/2020, restava apenas um dia útil para oposição dos embargos, o qual se consumou também em 06/07/2020. Todavia, os embargos foram protocolados apenas em 07/07/2020, sendo, portanto, intempestivos.

(iii)
Embargos intempestivos não interrompem o prazo para interposição de recurso ulterior, de modo que a apelação, por sua vez, também se revela intempestiva.

(iv) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que somente embargos tempestivos produzem efeito interruptivo do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação por ausência de interrupção de prazo.

Tese de julgamento: embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de apelação, sendo esta, por consequência, intempestiva.

(...)
”.
(
TJPA
– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011835-03.2014.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/12/2025 - grifei ).

Pois bem.

No caso, após ser certificada, no processo de origem, a intempestividade dos embargos de declaração opostos em face da sentença, o magistrado singular não conheceu dos referidos embargos, nos seguintes termos:

“O art. 1.023 do CPC preceitua que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso em apreço, os embargos foram opostos em 26 de janeiro de 2024, sendo que a embargante registrou ciência no sistema DJEN na data 18 de dezembro de 2023, conforme certidão de ID 110230693. Assim, os embargos foram opostos após o prazo legal, portanto, intempestivos.

ANTE O EXPOSTO,
não conheço dos embargos de declaração
, em razão da intempestividade”.

De fato, constato que a inclusão da sentença no sistema PJe de 1º grau ocorreu no dia 17/12/2023, tendo a advogada da parte embargante/apelante registrado ciência em 18/12/2023, circunstância que evidencia o acerto no reconhecimento da intempestividade dos embargos de declaração opostos apenas em 26/01/2024, ou seja, no sexto dia útil.

Isso porque, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente à intimação, ou seja, em 19/12/2023.

Ocorre que, em razão da suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre 20/12/2023 e 20/01/2024, nos termos do art. 220 do CPC, o prazo ficou suspenso, retomando seu curso em 22/01/2024 (1
º
dia útil seguinte ao término da suspensão), findando-se, portanto, em 25/01/2024.

Nesse ponto, não merece prosperar a alegação da apelante de que os embargos de declaração deveriam ser considerados tempestivos, ao argumento de que o prazo recursal deveria ser contado da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico ocorrida em 19/12/2023.

Digo isso pois, tratando-se de duplicidade de intimação da sentença, consistentes na ciência registrada pela advogada da parte no sistema PJe em 18/12/2023 e na publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 19/12/2023
,

deve prevalecer o entendimento de que a intimação eletrônica pessoal realizada por meio do sistema processual possui prioridade
, iniciando-se a contagem do prazo recursal a partir da ciência registrada no próprio sistema, em consonância com o disposto na Lei nº 11.419/2006, especialmente em seu art. 5º.

Com efeito, somente posteriormente, com a edição da Resolução CNJ nº 569/2024 (com vigência a partir de 16/05/2025), que alterou a Resolução CNJ nº 455/2022, passou-se a estabelecer regra diversa quanto à prevalência da publicação no Diário de Justiça Eletrônico em hipóteses de duplicidade de intimações, não podendo, por razões óbvias, ser aplicada à espécie.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DE JUSTIÇA E POR PORTAL ELETRÔNICO . PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. EARESP N. 1.663 .952/RJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1
. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp n . 1.663.952/RJ, estabeleceu a compreensão de que, nos casos de duplicidade de intimações - publicação no diário de justiça eletrônico e intimação pelo portal eletrônico -, deve prevalecer aquela estabelecida no art. 5º da Lei n . 11.419/2006 (intimação pelo portal eletrônico), por se tratar de norma de caráter específico
. (...)”.
(
STJ
- EDcl no AgRg no AREsp: 1681231 RJ 2020/0067716-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024 - grifei)

--------------------------------------------------------------------------------------

“
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que,
caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é provável que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica, posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial”.
(
STJ
, EAREsp n. 1.505.088/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023 - destaquei)

--------------------------------------------------------------------------------------

“(...) . 4.
A alegação de omissão quanto à Resolução CNJ nº 455/2022, em sua nova redação, é improcedente, pois o acórdão considerou corretamente a norma vigente à época da intimação, em consonância com os arts. 270, § 2º, e 272, §§ 1º e 5º, do CPC.
5
. Inexiste contradição na aplicação do precedente utilizado, pois a jurisprudência consolidada do STJ e a legislação vigente conferem prevalência à intimação pessoal eletrônica,
inclusive quando realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico. 6. A pretensão de rediscutir o termo inicial do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença ou de revisar a base de cálculo dos honorários advocatícios não pode ser acolhida em embargos de declaração, por configurar tentativa de rediscussão do mérito e violar os limites da coisa julgada. 7 . Os embargos foram opostos sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, constituindo, na realidade, instrumento para reexame de matéria já decidida. 8. A jurisprudência é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, tampouco ao mero prequestionamento dissociado de vício relevante. IV . Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados Tese de julgamento: "1.
A intimação para cumprimento de sentença prevalece na forma eletrônica pessoal
via Domicílio Judicial Eletrônico,
quando realizada sob a vigência do regime anterior à Resolução CNJ nº 569/2024
. 2 . A alegação de omissão relativa a dispositivo legal não invocado no recurso originário configura inovação recursal inadmissível. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de suposta injustiça da decisão recorrida, salvo se demonstrado vício previsto no art. 1 .022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LV; CPC, arts. 1 .016, 1.022, 224, 270, § 2º, 272, §§ 1º e 5º, 502, 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663 .952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19 .05.2021; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel . Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04 .2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024 “.
(
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10386175820258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026 - grifei).

--------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR MINISTERIAL:
INTEMPESTIVIDADE DO APELO - CASO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO Nº 569/2024, DO CNJ - DUPLA INTIMAÇÃO - PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
- LEITURA AUTOMÁTICA REGISTRADA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 10 DIAS - CONTAGEM SUSPENSA PELO RECESSO PROCESSUAL (ART. 220, CPC)- APELO INTERPOSTO ANTES DO TERMO FINAL - TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - PRELIMINAR DEFENSIVA: AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - OBEDIÊNCIA À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA Nº 280 - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Em caso anterior à entrada em vigor da Resolução nº 569/2024, do CNJ, a leitura automática certificada no sistema eletrônico, decorrente do decurso do prazo de dez dias previsto no art. 5º, § 3º, da Lei 11 .419/2006, constitui intimação pessoal da defesa, prevalecendo sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme orientação firmada pelo STJ
– (...)”.
(
TJ-MG
- Apelação Criminal: 00018582520228130045, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/07/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/07/2025 - grifei).

-
-------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONSIDERADO INTEMPESTIVO . DUPLA PUBLICAÇÃO (PROJUDI E DJEN). RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 569/2024. PRORROGAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO DJEN ATÉ 15/05/2025. DECISÃO DO CNJ NO CUMPRDEC 0007669-94 .2024.2.00.0000 . PREVALÊNCIA DO SISTEMA LEGADO (PROJUDI). RECURSO DE APELAÇÃO TEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. I . CASO EM EXAME: 1. Ação de Cobrança julgada improcedente em primeira instância, com condenação da Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa. 2. Interposição de recurso de Apelação Cível pela parte Autora, que teve seu seguimento negado monocraticamente por intempestividade . 3. Interposição de Agravo Interno pela parte Autora, insurgindo-se contra a decisão monocrática e alegando erro na contagem do prazo recursal, uma vez que ainda vigorava o sistema Projudi para fins de contagem de prazo. 4. Manifestação da OAB/PR, admitida nos autos, em favor do conhecimento do recurso de Apelação, defendendo sua tempestividade . 5. Contrarrazões apresentadas pela parte ré, pugnando pelo desprovimento do recurso.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 6 . A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora deve ser considerado tempestivo, diante da duplicidade de intimações (Projudi e DJEN) e da vigência da Resolução CNJ nº 455/2022, alterada pela Resolução nº 569/2024.III. RAZÕES DE DECIDIR: 7. O art . 5º da Lei nº 11.419/2006 autorizou a intimação pelo portal eletrônico próprio dos Tribunais, hipótese em que se dispensa a publicação no órgão oficial.8.
A Resolução CNJ nº 455/2022, posteriormente alterada pela Resolução nº 569/2024, fixou a obrigatoriedade exclusiva de contagem de prazos pelo DJEN apenas a partir de 16/05/2025 .9. O CNJ, no Cumprdec nº 0007669-94.2024.2 .00.0000, definiu que, até 15/05/2025, em caso de duplicidade de intimações (sistema legado e DJEN), deve prevalecer o prazo contado pelo sistema legado, excepcionando-se temporariamente o art. 11, § 3º, da Resolução nº 455/2022.10 . No caso concreto, como a publicação do ato ocorreu em 31/01/2025, ainda não vigorava a obrigatoriedade de observância exclusiva do DJEN, de modo que a contagem deve se dar pelo sistema Projudi.11. Precedentes do STJ: “...na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico” (AgInt no REsp n. 1.901.892/DF, rel . Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17/4/2023, DJe 19/4/2023
).12 . Precedentes do TJPR corroboram a interpretação de que, antes da obrigatoriedade do DJEN, a contagem deve seguir a intimação pelo sistema legado (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0000997-82.2020.8.16 .0091 - j. 25.02.2025; TJPR - 9ª Câmara Cível - 0024688-41 .2019.8.16.0001 - j . 05.08.2021).IV . DISPOSITIVO E TESE: 13. Agravo Interno conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e considerar tempestivo o recurso de Apelação, que deverá ter regular processamento.Tese de julgamento: “
O prazo recursal, quando houver duplicidade de intimações pelo sistema legado (Projudi) e pelo DJEN antes da obrigatoriedade exclusiva deste último (16/05/2025), deve ser contado a partir da intimação realizada pelo sistema legado, sendo tempestivo o recurso interposto nesse prazo”.

(TJ-PR 00429655620258160014 Londrina, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 04/11/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2025 - grifei).

No mesmo caminhar, cito, ainda, os seguintes julgados desta Corte:

“(...) 4.
Adequada aplicação da regra prevista no §1º do art. 26 da Portaria Conjunta nº 01/2018-GP/VP, que estabelece que, havendo dupla intimação, a contagem do prazo tem início a partir da intimação eletrônica, prevalecendo a intimação pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

5. Correto exercício do juízo de retratação em sede de agravo interno, reformando decisão anterior que havia considerado deserção por falta de recolhimento em dobro das custas, após constatar que o recorrente havia realizado a complementação das custas como solicitado.

6. Caracterização de mero inconformismo com a decisão sob a roupagem de alegação de omissão/obscuridade, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: "1
. Em caso de dupla intimação no processo eletrônico, prevalece a intimação pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico para fins de contagem de prazo recursal
. 2. O juízo de retratação em sede de agravo interno é cabível quando constatado equívoco na decisão monocrática anterior. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de mero inconformismo ou à rediscussão do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 11.419/2006, arts. 4º e 5º; Portaria Conjunta nº 01/2018-GP/VP, art. 26, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/5/2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/4/2021.
(
TJPA,

Embargos de Declaração em
Agravo Interno em Apelação Cível N.º 0001134-21.2014.8.14.0062, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, Julgado em 22/09/2025 - destaquei)

--------------------------------------------------------------------------------------

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO.
TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, reconhecendo a preclusão temporal, indeferiu a produção de provas e determinou a exclusão de petição tida por intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual intimação deve prevalecer, para fins de contagem de prazo, quando há duplicidade entre a publicação no DJe e a intimação eletrônica pelo sistema do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 6º, dispõe que, para usuários cadastrados no sistema eletrônico, as intimações devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, atribuindo à intimação eletrônica o mesmo valor jurídico da intimação pessoal.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos EAREsp 1.663.952/RJ e AgInt nos EAREsp 1.999.418/DF, estabelece que, havendo duplicidade de intimações com datas distintas, deve prevalecer aquela realizada pelo sistema eletrônico, por se tratar de norma especial em relação à publicação no DJe.

5. O entendimento contrário compromete os princípios da boa-fé processual, da previsibilidade e da segurança jurídica, além de frustrar os objetivos de celeridade e eficiência da informatização do processo judicial.

6. No caso concreto, o agravante foi intimado por meio do DJe em 27/01/2025 e, posteriormente, pelo sistema PJe em 06/02/2025, tendo apresentado a petição dentro do prazo contado da intimação eletrônica. Assim, sua manifestação deve ser considerada tempestiva.

7. O indeferimento da produção de provas com base em preclusão indevidamente reconhecida, especialmente em ação possessória, viola o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, ao restringir injustificadamente a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido”.
(
TJPA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812274-25.2025.8.14.0000 – Relator(a): Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025).

Desse modo, considerando que a intimação da sentença ocorreu em 18/12/2023 e que os embargos de declaração opostos pela recorrente foram considerados acertadamente intempestivos — não havendo, portanto, interrupção do prazo —, concluo que, quando da interposição da apelação em 02/04/2024, o prazo recursal já se encontrava integralmente esgotado, o que evidencia, de forma inequívoca, a sua intempestividade.

Sendo assim,
nos termos do artigo 133, inciso X, do Regimento Interno deste e. Tribunal,
não conheço desta apelação, em face de sua
intempestividade.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/06/2026